Tribunal: TJBA
Processo: 0500248-63.2017.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500248-63.2017.8.05.0141

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALEX CLAY MAIA SOUZA

Advogado(s):

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.
CONDENAÇÃO DO ENTE
ESTATAL
.
IM
POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA
SÚMULA Nº 421 DO STJ
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Descabe a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, porquanto incide à espécie o óbice expresso imposto pela Súmula nº 421, do STJ, precedente de observância obrigatória, segundo o qual "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público ao qual pertença".

Recurso Improvido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
0500248-63.2017.8.05.0141

em que figuram como apelantes
ALEX CLAY MAIA SOUZA
e DEFENSORIA PÚBLICA
e apelado o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem pelas razões a seguir expendidas: